Tribunal: TJDFT
Processo: 0716540-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716540-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SILVANO PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. O impetrante afirma ter histórico de abaulamento em região umbilical há três (3) anos, o que alega causar sua incapacidade parcial. Explica que o médico que lhe acompanha solicitou procedimento de herniorrafia como forma de tratamento da doença e colocou como prioridade amarela – urgência e que, apesar de o referido procedimento ter sido indicado em 7.4.2022, ainda não foi realizado. Sustenta que a necessidade do mandado de segurança decorre da inércia da autoridade coatora em promover a cirurgia solicitada e do iminente risco de dano irreparável à sua saúde, dado que poderá vir a óbito a qualquer momento. Requer a concessão da liminar a fim de determinar a obrigação da parte impetrada de promover a sua internação imediata em algum dos hospitais do Distrito Federal conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS) para que seja submetido ao procedimento de herniorrafia. Requer, ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita. Pede, no mérito, a confirmação da liminar e a concessão da segurança. Brevemente relatado, decido. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA A autoridade a ser apontada como coatora no mandado de segurança é aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para a sua prática, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. O impetrante impetrou o presente mandado de segurança contra ato da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. Os Secretários de Estado do Distrito Federal têm atribuições limitadas a emitir comandos gerais e abstratos, motivo pelo qual não se vislumbra, a uma primeira vista, legitimidade passiva da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. A controvérsia já foi alvo de análise por este Tribunal de Justiça, que se manifestou, em diversos julgados das duas Câmaras Cíveis e do Conselho Especial, pela legitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde para responder pelo mandamus, por ser o responsável pela implementação das políticas públicas necessárias à prestação dos serviços de saúde.[1] Admito a Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal como autoridade impetrada no presente mandado de segurança, o que atrai a competência desta Segunda Câmara Cível para o julgamento (art. 21, inc. II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). 2. LIMINAR O impetrante afirma, em síntese, que a autoridade impetrada se mantém inerte quanto à realização de cirurgia de herniorrafia urgente a ele indicada. Requer a concessão de tutela liminar consistente em determinar à autoridade impetrada a realização da cirurgia acima mencionada conforme solicitação médica. O direito à saúde está consagrado de modo particular pelo art. 196 da Constituição Federal, nos seguintes termos: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Lei Orgânica do Distrito Federal, em consonância com a previsão constitucional, estabelece: Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: (...) II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) XXIII - prestar assistência à saúde comunitária mediante acompanhamento do doente em sua realidade familiar, comunitária e social; XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde; A assistência à saúde, por ser direito subjetivo de índole constitucional e dever incondicional do Estado, não deverá sofrer, por parte dos administradores, obstáculos que dificultem o acesso dos mais necessitados aos tratamentos necessários ao restabelecimento de suas condições de saúde. Cabe ao Distrito Federal, no âmbito de sua atuação, o fornecimento de serviço médico adequado a quem o postule, mormente quando se tratar de pessoas necessitadas, sem condições de custear o próprio tratamento médico, sob o risco de afronta a preceitos constitucionais. Observo, contudo, que a concessão de requerimento liminar em mandado de segurança reclama a presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009). A inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. O único documento juntado aos autos é aquele em que a Unidade Básica de Saúde 3 do Itapoã figura como solicitante. Embora conste o diagnóstico de hérnia umbilical e mencione que o risco é amarelo – urgência, solicita apenas a realização de consulta em cirurgia geral. Inexiste solicitação do procedimento cirúrgico pleiteado no presente mandado de segurança, qual seja, a herniorrafia. O referido documento é insuficiente, no incipiente momento processual, para comprovar o direito líquido e certo alegado, principalmente por não ter sido colacionado aos autos documento que a indicação do procedimento cirúrgico requerido liminarmente. Examinadas as respeitosas razões trazidas na petição inicial, vislumbro a necessidade de maiores esclarecimentos quanto às alegações apresentadas. Ante o exposto, indefiro o requerimento liminar, sem prejuízo de melhor análise após a autoridade coatora prestar as devidas informações, ocasião em que o mérito estará em condições melhores de ser apreciado. Solicitem-se as informações. Comunique-se à Procuradoria Geral do Distrito Federal com fundamento no art. 7o, inc. II, da Lei n. 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Após as diligências, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Acórdão 801573, 20140020025239MSG, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 1/7/2014, publicado no DJE: 16/7/2014. Pág.: 48; Acórdão 1418259, 07423367420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Relator Designado: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Câmara Cível, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1437340, 07041460820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.